Tribunal: TJSP
Processo: 0015555-57.2023.8.26.0000
Classe: Conflito de Jurisdição / Denunciação caluniosa
Órgão julgador: Ana Luiza Villa Nova
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO – Ação penal para apuração do crime de denunciação caluniosa distribuída ao Juízo da 17a Vara Criminal da Capital – Ré que declarou perante autoridade policial ter mentido em sua acusação de estupro de vulnerável - Distribuição de ação penal anterior em que se apura a mencionada prática de estupro de vulnerável ao Juízo do SANCTVS - Conexão probatória ou

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO – Ação penal para apuração do crime de denunciação caluniosa distribuída ao Juízo da 17a Vara Criminal da Capital – Ré que declarou perante autoridade policial ter mentido em sua acusação de estupro de vulnerável - Distribuição de ação penal anterior em que se apura a mencionada prática de estupro de vulnerável ao Juízo do SANCTVS - Conexão probatória ou instrumental configurada – Superveniente julgamento do mérito da ação antecedente, com certidão de trânsito em julgado, que afasta a conexão por ausência de prejudicialidade - Inteligência do artigo 55, §§1o e 3o, do CPC - Súmula 235 do C. STJ - Prevenção não caracterizada - Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo suscitado (17a Vara Criminal da Comarca da Capital).